Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ERRO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS CANDIDATOS. REVISÃO DE PONTUAÇÃO. AVALIAÇÃO CURRICULAR. ESTÁGIO PROBATÓRIO INTEGRANTE DA GRADE CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA). REQUISITO REGULAR E INDISPENSÁVEL PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA. PONTUAÇÃO INDEVIDA. HISTÓRICO ESCOLAR INCOMPLETO. INSUFICIÊNCIA APURADA. LIMITES DO EDITAL REGULADOR DO CERTAME. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. “MANDAMUS” DENEGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata participante de Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, vagas da especialidade Cirurgia Geral. Candidata com Revisão de Pontuação em Avaliação Curricular e Histórico Acadêmico com revisão de notas por erros materiais verificados. Poder de Autotutela da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Saúde possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) se a via escolhida é adequada; e (iii) se deve haver reconhecimento da perda de objeto ante a falta da classificação da impetrante dentro das vagas imediatas, mesmo após nota majorada; (iv) se diante de constatados erros materiais de apuração, à luz do Edital, cabe revisão pela Administração, no exercício de autotutela, da pontuação preliminarmente conferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com as lições doutrinárias, considera-se como autoridade coatora o sujeito integrante dos quadros da Administração Pública “com poder de decisão, sendo competente para praticar o ato questionado ou para desfazê-lo. (...) Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a que se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade. (...) A autoridade é, enfim, aquela que exerce poder de decisão, com competência para determinar a prática do ato ou o seu desfazimento”[1].
3.1. O Secretário de Estado de Saúde é autoridade competente para a prática ou desfazimento de atos administrativos relacionados ao Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, detendo, portanto, legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança.
4. Se a fundamentação fática e jurídica apresentada, amparada em prova pré-constituída, serviu para lastrear os pedidos formulados no mandado de segurança, não há que falar em inadequação da via eleita pelo impetrante ou em inadmissibilidade por necessidade de dilação probatória.
5. A perda do objeto, no âmbito processual, somente se configura quando o provimento jurisdicional pleiteado se torna absolutamente inútil ou incapaz de produzir qualquer efeito prático na esfera jurídica da parte agravada.
6. A Administração Pública, ao detectar o erro no processo de seleção, mediante Revisão de Pontuação por Avaliação Curricular e em relação ao Histórico Acadêmico, após análise detalhada da documentação encaminhada pela candidata impetrante, agiu conforme determina seu poder de autotutela e ajustou as notas de acordo com as regras expressamente publicadas no Edital, atuando sob o pálio dos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Edital, Impessoalidade, Motivação e Isonomia, além do Enunciado Sumulado 473/STF.
6.1. Não há como conceder/manter a pontuação inicialmente conferida “sub judice” porquanto a Administração tem o dever de observar os limites previstos no Edital regulador do certame, à luz dos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Edital, Impessoalidade, Motivação e Isonomia, além do Enunciado Sumulado 473/STF.
7. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao julgador, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame.
8. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública –princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
8.1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/8/2020).
9. A atuação administrativa não violou o princípio da isonomia ou qualquer outro preceito normativo, pois visou à correção de erro cometido e admitido pela banca examinadora, sem preterição imotivada e arbitrária de candidatos, em atenção à Súmula 473/STF.
9.1. A atuação da Administração Pública que corrige erro administrativo na Revisão de Pontuação de candidatos, oportunamente, observa os princípios da razoabilidade, da publicidade e da autotutela, não configurando preterição arbitrária e desmotivada.
10. O princípio da legalidade impõe à Administração o dever de observar estritamente a lei, sendo ilegal a concessão de pontuação a candidatos que comprovadamente não preenchem os requisitos exigidos no edital, da análise da documentação apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Direito líquido e certo não configurado. Ordem de segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

[1] Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 12. ed. Dialética, 2014. pg. 541